Tribunal: STF
Processo: RE 1564527
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-30
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário e Processual Civil. Recurso Extraordinário. Necessidade de demonstração formal da repercussão geral. Fundamentação genérica. Insuficiência. Juízes classistas aposentados. Reajuste de proventos. Pedido de vinculação aos índices do RGPS. Impossibilidade. Precedentes do STF. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pela Associação dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho da 4ª Região contra acórdão do TRF da 4ª Região pelo qual se negou pedido de revisão dos benefícios de aposentadoria e pensão de juízes classistas, para aplicação dos índices de reajuste do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), mantendo a aplicação dos reajustes concedidos aos servidores públicos federais.



II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os proventos dos juízes classistas aposentados devem ser reajustados pelos índices do RGPS ou pelos índices aplicáveis aos servidores públicos federais; e (ii) verificar se houve adequada demonstração da repercussão geral, requisito de admissibilidade do recurso extraordinário.



III. Razões de decidir



    3. A mera alegação genérica da existência de repercussão geral não satisfaz o requisito constitucional do art. 102, § 3º, da CRFB, conforme reiterada jurisprudência do STF.



    4. O entendimento consolidado na ADI nº 5.179/DF estabelece que os proventos de aposentadoria dos juízes classistas e as pensões decorrentes devem ser reajustados com base nos índices aplicáveis aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União, não sendo possível vinculação automática ao RGPS.



IV. Dispositivo e Tese



    5. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 1º, inc. III; 5º, caput; 40, § 8º; 201, § 4º; 102, § 3º; CPC, de 2015, arts. 1.032, 1.035, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º-4º; Lei nº 6.903, de 1981; Lei nº 9.528, de 1997; Lei nº 9.655, de 1998, art. 5º; Lei nº 10.887, de 2004, art. 15.



    Jurisprudência relevante citada: ADI nº 5.179/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 27/04/2020; RE nº 1.504.893/CE, Rel. Min. Flávio Dino, j. 22/04/2025, p. 23/04/2025; ARE nº 1.514.684/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/01/2025, p. 28/01/2025; RE nº 1.472.636/SE, de minha relatoria, j. 02/02/2024, p. 05/02/2024; ARE nº 1.458.775/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/10/2023, p. 06/10/2023.



     



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. JUIZES CLASSISTAS APOSENTADOS. REVISÃO DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Trata-se de apelação interposta pela Associação dos Juízes Classistas na Justiça do Trabalho da 4° Região em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, que objetiva a declaração do direito e o reajustamento dos benefícios de aposentadoria e pensão dos substituídos, aplicando os mesmos índices de reajustamento adotado pelo Regime Geral de Previdência Social, desde 1997 (Lei n°9.528/97), bem como o pagamento dos valores retroativos, acrescidos de juros e correção monetária. 



    2. O ponto nodal da presente controvérsia, diz respeito à forma de reajustamento dos benefícios concedidos aos juízes classistas que conquistaram direito à aposentadoria em momento anterior à edição da Lei 9.528/97. Isso porque a recorrente é expressa em afirmar que para os juízes classistas aposentados com base na Lei 9.528/97 "a legislação já os remete automaticamente ao reajustamento do RGPS ou ao regime próprio ao qual se vinculavam podendo ser o RGPS ou o Regime Próprio de Previdência — RPP dos servidores públicos, ambos atualmente reajustados pelos mesmos índices de revisão do RGPS" (fls. 344/345). 



    3. A Lei 6.903, de 30 de abril de 1981, permitia a vinculação dos juízes temporários ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Civis (RPPS) e garantia-lhes paridade de proventos com vencimentos de magistrados classistas em atividade 



    4. Sobrevieram as Medidas Provisórias 1.523, de 11 de outubro de 1996, e 1.596-14, de 10 de novembro de 1997 (convertida na Lei 9.528, de 10 de dezembro de 1997), as quais vincularam a aposentadoria de juízes classistas ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e a revisão de seus proventos aos reajustes dos benefícios desse regime. 



    5. Na sequência, adveio a Lei 9.655, de 2 de junho de 1998, promovendo a desvinculação do cálculo da remuneração de juízes classistas da Justiça do Trabalho dos vencimentos dos juízes togados e fixando a remuneração dos primeiros a partir do valor da gratificação por audiência vigente na data de publicação da norma. A partir daí, a remuneração dos classistas deixou de ser reajustada automaticamente com base no vencimento de juiz presidente de JCJ, para sujeitar-se a reajustes concedidos em caráter geral a servidores públicos federais. 



    6. Da análise sistemática desses dispositivos legais, especialmente do art. 7 0 da Lei n° 6.903/81, combinado com o art. 5° da Lei n° 9.655/98, é possível inferir que os substituídos da apelante, na qualidade de juízes classistas inativos ou pensionistas, têm o direito de ter os seus proventos reajustados, inicialmente, na mesma forma dos vencimentos dos juízes classistas em atividade e, depois, de acordo com os mesmos reajustes concedidos aos servidores públicos federais. 



    7. A revogação da Lei n° 6.903/81 pela Medida Provisória n°1.523/96, posteriormente convertida na Lei n° 9.528/97, não afetou o direito do autor à aposentadoria paga pela União. Atente-se, porém, que a incorporação da aposentadoria ao patrimônio jurídico do autor não implica a dos critérios de reajustes dos correspondentes proventos, porquanto sabido que não existe "direito adquirido a regimento jurídico instituído por ler (RE n° 145.183, STF, Pleno, relator p/ acórdão Min. Moreira Alves, J 18/11/94, p. 31.394). A partir de 3/6/98, a remuneração dos juízes temporários ficou "sujeita aos mesmos reajustes concedidos aos servidores públicos federais" (Lei n°9.655/98, art. 55. 



    8. Afigura-se indevida a revisão dos proventos de aposentadoria dos postulantes em conformidade com os índices concedidos aos aposentados do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, já que, como visto pela lei de regência e pela jurisprudência pátria, devem ser atualizados nos mesmos índices concedidos aos servidores públicos federais. Precedentes: AC 0019631-12.2007.4.01.3300, JUIZ FEDERAL CESAR AUGUSTO BEARSI, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 03/10/2018 PAG., AC 0037307-42.1999.4.01.3400, JUIZ FEDERAL MARK YSHIDA BRANDÃO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 19/05/2016 PAG. 



    9. Em relação aos juízes classistas de primeira instância que adquiriram direito à aposentadoria antes da Lei n° 9.528/1997, hipótese dos autos, o reajustamento dos proventos, garantido pela norma constitucional em apreço, tem de ocorrer ao mesmo tempo em que for reajustada a remuneração dos servidores ativos da mesma categoria, por força da regra da paridade prevista no art. 7º da Lei n° 6.903/1981. Isto é, deve haver equivalência entre o percebido por ativos e inativos. A Lei n° 9.655/1998 desvinculou a remuneração dos juízes classistas em atividade dos vencimentos dos juízes togados, congelando o seu valor a partir daquele momento e submetendo- o aos mesmos reajustes concedidos em caráter geral aos servidores federais. Assim, os classistas de primeira instância aposentados fazem jus ao valor da última remuneração dos classistas ativos até 1999 e, a partir daí, ao percentual de variação dos reajustes concedidos aos servidores públicos federais..." (STF, MI 6460 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO D Je-122 DIVULG 23-06-2015 PUBLIC 24-06- 2015) 



    10. Aplica-se ao presente caso o enunciado da súmula vinculante n° 37 do STF, de seguinte teor: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia". Precedente: Ap n. 0805920- 02.2014.4.05.8100/PE. TRF5. Rel. Desembargador Federal EDILSON PEREIRA NOBRE JÚNIOR. 4 8 Turma; Juiz Conv. Desembargador Federal MANUEL MAIA DE VASCONCELOS NETO; j. 07/03/2017. 



    11. Apelação a que se nega provimento.” (e-doc. 16, p. 10-11).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. Foi interposto recurso especial, e o Superior Tribunal de Justiça converteu-o em recurso extraordinário:



    “Tira-se das razões deduzidas no apelo especial que a tese recursal é, essencialmente, de índole constitucional, pois defende a parte recorrente que "é inconstitucional a interpretar das leis de regência de modo a negar vigência ao comando constitucional que impõe a preservação do valor real dos benefícios em sistemática permanente" (fl. 428). 



    ANTE O EXPOSTO, dê-se vista à parte recorrente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.032 do CPC, demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional contida no apelo nobre. Cumprida a diligência, remetam-se os autos Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 31, p. 6).



    .



    4. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos “arts. 40, § 8º, e 201, § 4º, da Constituição Federal” (e-doc. 35, p. 1).



    4.1. Argumenta que “os juízes Classistas, mesmo os que adquiriram o direito a aposentar-se com paridade, perderam a aludida paridade vinculando-se aos reajustamentos concedidos aos servidores públicos federais ou aos regimes de previdência (RGPS ou RPP dos servidores públicos)", sendo que "os benefícios previdenciários dos substituídos somente foram reajustados nos últimos anos quando da revisão geral de remuneração, sendo que a última concedida foi de 1% em 2003 (Lei nº 10.697/2003)” (e-doc. 19, p. 8).



    4.2. Sustenta que “os Substituídos, além de não estarem submetidos às regras da paridade de reajustamento, seja com os Magistrados togados (especialmente após a extinção - EC 24/99) seja com os servidores do Poder Judiciário, não estão podendo valer-se dos reajustamentos previstos nas Leis nºs 6.903/81; 9.528/97 (artigo 5º e parágrafo único); da Lei nº 9.655/98 (artigo 5º) e 10.887/04 (artigo 15)” (e-doc. 19, p. 9).



    4.3. Alega que “é inconstitucional a interpretar das leis de regência de modo a negar vigência ao comando constitucional que impõe a preservação do valor real dos benefícios em sistemática permanente” (e-doc. 19, p. 11).



    4.4. Pede “para acolher a pretensão dos substituídos de obtenção dos índices de revisão de aposentadoria pelos critérios da Lei 10.887/04, artigo 15” (e-doc. 19, p. 20).



    É o relatório.



     



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. De início, no recurso extraordinário interposto, não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada.



    6.1. Vejamos os argumentos da recorrente quanto à repercussão geral:



    “Verifica-se no caso em testilha que a controvérsia versa sobre o direito dos juízes classistas aposentados à preservação do valor real de seus proventos de aposentadoria, em consonância com os arts. 40, § 8º, e 201, § 4º, da Constituição Federal, que asseguram o reajustamento dos benefícios previdenciários com o objetivo de manter, em caráter permanente, seu valor real. 



    Dessa forma, a questão debatida extrapola os limites da lide, pois trata-se de: 



    • Tema que envolve interesse de diversos servidores aposentados, especialmente aqueles atingidos por alterações legislativas e constitucionais supervenientes, que culminaram na supressão da paridade sem a devida definição de critérios de reajuste; 



    • Matéria de natureza constitucional relevante para a uniformização da jurisprudência e pacificação do entendimento acerca da interpretação sistemática dos artigos 40, § 8º, e 201, § 4º, da CF/88; 



    • Tema com impacto direto no regime previdenciário público, sendo relevante para a segurança jurídica e para o equilíbrio atuarial da Administração Pública; 



    • Questão que toca diretamente os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), igualdade (art. 5º, caput) e valorização dos direitos sociais dos aposentados. 



    Assim, a matéria possui evidente repercussão geral, justificando a sua apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal.” (e-doc. 35).



    6.2. O preenchimento desse requisito, efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento a esse pressuposto. Nessa linha, são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (RE nº 1.205.037-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    6.3. No mesmo sentido, em caso semelhante, em que se discutia índices de aposentadoria de juízes classistas, as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.504.893/CE, Rel. Min. Flávio Dino, j. 22/04/2025, p. 23/04/2025; ARE nº 1.514.684/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/01/2025, p. 28/01/2025; RE nº 1.472.636/SE, de minha relatoria, j. 02/02/2024, p. 05/02/2024; ARE nº 1.458.775/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/10/2023, p. 06/10/2023.



    7. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, razão jurídica não assistiria à recorrente, pois a conclusão do acórdão recorrido de que “afigura-se indevida a revisão dos proventos de aposentadoria dos postulantes em conformidade com os índices concedidos aos aposentados do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, já que, como visto pela lei de regência e pela jurisprudência pátria, devem ser atualizados nos mesmos índices concedidos aos servidores públicos federais”, e que, “se tal não bastasse, aplica-se ao presente caso o enunciado da súmula vinculante n° 37 do STF, de seguinte teor: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia’” (e-doc. 16, p. 6-7), harmoniza-se com o entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal de que “se aplicam aos proventos de aposentadoria do juízes classistas temporários (e às pensões decorrentes) os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União (vencimentos básicos de analista judiciário, na classe intermediária, no último padrão), de acordo com a redação conferida ao § 8º do art. 40 da CF pela Emenda Constitucional 41/2003”. Nesse sentido:



    “Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 5º da Lei 9.655/1998. 3. Alteração substancial da norma constitucional invocada com a edição das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003. A modificação do parâmetro constitucional posterior à vigência da norma questionada não prejudica o controle de constitucionalidade. Precedentes. 4. Critério de reajuste dos proventos dos juízes classistas. Alegação de ofensa ao art. 40, § 4º (norma originária) e/ou § 8º (com a renumeração conferida pela Emenda Constitucional 20/1998 e alteração realizada pela Emenda Constitucional 41/2003), da Constituição Federal. 5. Impossibilidade de o Poder Judiciário determinar reajuste com base em critério não previsto legalmente. Incabível acolher o pleito de incidência do Índice Nacional dos Preços ao Consumidor (INPC). 6. Norma de múltiplos sentidos. Ambiguidade da categoria referida dos servidores públicos federais. Acolhimento do pedido alternativo. 7. Tramitação legislativa do Projeto de Lei 2.980, de 1997 (que culminou com a promulgação da Lei 9.655/1998), no qual se debateu a vinculação do reajuste da remuneração do juiz classista ao dos servidores civis da União. Interpretação autêntica. 8. Antes da reforma Constitucional promovida pela Emenda Constitucional 24/1999, os juízes classistas estavam inseridos no Capítulo III (Do Poder Judiciário) da Constituição Federal. Única interpretação consentânea com o texto constitucional: considerar como categoria paradigma os servidores públicos do Poder Judiciário da União. 9. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 5º da Lei 9.655/1998, no sentido de que se aplicam aos proventos de aposentadoria do juízes classistas temporários (e às pensões decorrentes) os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União (vencimentos básicos de analista judiciário, na classe intermediária, no último padrão), de acordo com a redação conferida ao § 8º do art. 40 da CF pela Emenda Constitucional 41/2003.”



    (ADI nº 5.179/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 27/04/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    8. Portanto, o pedido formulado pela recorrente, “para acolher a pretensão dos substituídos de obtenção dos índices de revisão de aposentadoria pelos critérios da Lei 10.887/04, artigo 15 [Os proventos de aposentadoria e as pensões de que tratam os arts. 1º e 2º dessa lei serão reajustados, a partir de janeiro de 2008, na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, ressalvados os beneficiados pela garantia de paridade de revisão de proventos de aposentadoria e pensões de acordo com a legislação vigente]” (e-doc. 19, p. 20), contraria a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator